Tribunal: TJBA
Processo: 8002301-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002301-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AGRIPINO ARRIGONI e outros (5)

Advogado(s)
:
TRAJANO CONTI FERREIRA, MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES, CYNTIA D AMBROSIO, RICARDO LEAO DA SILVA registrado(a) civilmente como RICARDO LEAO DA SILVA, LEONARDO SANTANA LOPES registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTANA LOPES, LEONARDO CLISMAM RIBEIRO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DESATIVAÇÃO DE COMARCA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DESIGNADO. VALORES DEVIDOS. MULTA PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASTREINTES. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de Cumprimento de Sentença, oriunda de ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento, exibição de documentos e indenização por danos morais, movida pelos agravantes em face do Banco do Brasil. Os agravantes alegam nulidade da decisão judicial proferida após a desativação da Comarca de Itabela e impugnam os valores fixados a título de danos morais, multa processual, honorários sucumbenciais e astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada é nula em razão da desativação da Comarca de Itabela; (ii) estabelecer se os valores devidos a título de danos morais, multa processual e honorários sucumbenciais foram corretamente apurados; (iii) determinar se a liquidação da sentença deveria ocorrer por simples cálculos aritméticos ou arbitramento; e (iv) verificar a razoabilidade da redução das astreintes fixadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e o art. 282, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso, pois a jurisdição foi regularmente exercida pelo magistrado designado nos termos da Resolução nº 13/2019 e do Decreto Judiciário nº 477/2019 do Tribunal de Justiça da Bahia.

A decisão recorrida adotou cálculos judiciais detalhados, considerando valores corrigidos e depósitos já realizados pelo Banco do Brasil, sem erro manifesto ou violação à coisa julgada.

A liquidação por arbitramento é cabível nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, quando houver dúvida razoável sobre o valor da obrigação, sendo adequada diante da complexidade da revisão contratual bancária.

As astreintes possuem caráter coercitivo e podem ser reduzidas caso se tornem excessivas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, e da jurisprudência do STJ, evitando-se enriquecimento sem causa. O valor arbitrado na origem era exorbitante em relação ao conteúdo econômico do processo, justificando a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual exige comprovação de prejuízo efetivo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
e do art. 282, § 1º, do CPC.

A competência para decidir sobre a própria jurisdição é inerente ao magistrado designado, conforme o princípio da
Kompetenz-Kompetenz
.

A liquidação de sentença por arbitramento é cabível quando há dúvida razoável sobre o valor da obrigação, especialmente em contratos bancários de alta complexidade.

A redução das astreintes é admissível para evitar enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 537, § 1º, do CPC, e a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 1º; 509, § 2º; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 723.213/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/03/2022; STJ, REsp 2067458/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 11/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022; STJ, Tema nº 706.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de n. 8002301-60.2023.8.05.0000,
em que figuram como agravantes
RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e outros e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, data e assinatura eletrônica.

Presidente

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02